Tribunal: TJDFT
Processo: 0746054-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS À PENHORA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AFRONTA À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADA. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. O pedido de intimação da parte contrária para indicação de bens passíveis de penhora não foi submetido à análise prévia no primeiro grau de jurisdição, de modo que o seu conhecimento direto no segundo grau resultaria em supressão de instância, razão pela qual a matéria não merece ser conhecida.
2. Acerca da afronta à garantia do contraditório, o Código de Processo Civil não contempla a hipótese de resposta à impugnação apresentada pela executada. Com o requerimento de penhora formulado pela parte exequente, o contraditório a ser assegurado é para a parte contrária, facultando a apresentação de impugnação. Desse modo, não se vislumbra violação ao devido processo legal.
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria trinta e nove anos para ocorrer, e a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.